Tribunal: STF
Processo: AI 471555
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA:	RECEBO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO 
   REGIMENTAL.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE 
   DO CONTRIBUINTE. EMPRESAS EXCLUSIVAMENTE DEDICADAS À PRESTAÇÃO DE 
   SERVIÇOS. CONTRATO ILEGÍVEL.
1. Embargos de declaração recebidos 
   como agravo regimental.
2. Impossibilidade de análise do 
   conteúdo do contrato social, por este estar ilegível.
3. 
   Discussão sobre alegado erro na caracterização do contribuinte 
   como empresa exclusivamente prestadora de serviço. Argumentação 
   ausente das razões de recurso extraordinário. Não se admite a 
   inovação nas razões de agravo regimental, na medida em que a 
   caracterização tida por errônea foi atribuída pelo Tribunal de 
   origem.
Agravo Regimental ao qual se nega provimento.